Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-36.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003391-36.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
LMARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MPEMT - COLÍDER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE CELSO PAULO BANAZESKI NE JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCONTO DE IPTU PARA PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO
­
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DO GESTOR PÚBLICO PROVIDO – APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.

Não restando evidenciado a vontade do gestor público em agir em desacordo com os princípios da Administração Pública, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
CELSO PAULO BANAZESKI e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo segundo em face do primeiro (proc. n. 0003391-36.2012.8.11.0009), julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) pagamento de multa civil correspondente ao valor de 10 (dez) remunerações do demandado, calculados com base no subsídio em vigor em 2008, devidamente atualizado; (ii) suspensão dos direitos políticos por 3 anos e (iii) proibição de contratação com o Poder Público por 3 anos.

CELSO PAULO BANAZESKI, em suas razões, aduz que o benefício fiscal previsto no Decreto Municipal n. 005/2008 está amparado na Lei Municipal n. 1.765/2005 e não se trata tecnicamente de anistia tributária.

Cita que o critério de dispensa do pagamento de juros moratórios não tem o condão de violar o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega que não há qualquer prova de que houve intenção deliberada (dolo) de fraudar a legislação tributária.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a declaração de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da multa aplicada.

Contrarrazões – Id. 2170634.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO, em suas razões, defende, em síntese, a necessidade de aplicação, também, da penalidade de ressarcimento dos danos causados ao erário.

Contrarrazões – Id. 2170694.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 2682175, opina pelo provimento do apelo interposto por

Celso Paulo Banazeski.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
CELSO PAULO BANAZESKI
, Prefeito Municipal de Colíder no ano de 2008, aduzindo, em síntese, que o gestor público teria concedido, sem o devido embasamento legal, anistia aos contribuintes do IPTU ao emitir carnês com isenção de multa, juros e correção monetária caso o pagamento fosse efetivado até 23/09/2008, ofendendo, assim, os princípios da Administração Pública.

Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, restando o ex-alcaide condenado, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penalidades de multa civil no importe de 10 vezes o valor do subsídio percebido em 2008 e de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos cada.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recurso de Apelação, Celso Paulo Banazeski pleiteando o afastamento da declaração de improbidade administrativa, e
Parquet
pleiteando a aplicação, também, da pena de ressarcimento dos danos causados ao erário.

Pois bem. Razão assiste ao gestor público.

Verifica-se dos autos que Celso Paulo Banazeski, então Prefeito de Colíder, através do Decreto n. 005/2008, de 02/01/2008 lançou o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para o exercício 2008, oferecendo ao contribuinte a possibilidade de pagar o imposto em cota única até 21/02/2008 com desconto de 20% ou em 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas sem desconto (art. 1°).

Desde logo, não há confundir com anistia – dispensa de pagamento de penalidades cometidas anteriormente à vigência do veículo normativo que a decreta – com desconto concedido aos contribuintes que fizerem o pagamento do imposto dentro de um prazo legalmente definido.

Prosseguindo, o art. 2o do citado Decreto sinaliza que as datas de pagamentos mencionadas no artigo anterior poderão ser prorrogadas, caso haja necessidade de revisão de cadastros e consequente reprocessamento do imposto, cujos pagamentos efetuados após as datas de vencimentos impressas nos carnês sofrerão acréscimos moratórios conforme preceitua o CTN.

E, no parágrafo único do art. 3°, consta que na reemissão de carnês não serão concedidos os descontos previstos no inciso I do art. 1o.

Por sua vez, em 26/08/2008, foram emitidos novos boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU em parcela única até a data de 23/09/2008 com aplicação de juros de 1% ao mês e multa de 2% após o vencimento, constando ainda expresso nos boletos: “
ESQUECEU DE PAGAR O SEU IPTU 2008??? APROVEITE A OPORTUNIDADE E FAÇA O PAGAMENTO SEM JUROS ATÉ O DIA 23/09. E LEMBRE-SE... IPTU: CONTRIBUIÇÃO DE TODOS, BENEFÍCIOS PARA TODOS!!!”.

Nesse contexto, como bem salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, ainda que pudesse vislumbrar irregularidade na concessão dos benefícios, “
a conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa
(...)”

Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública.

No caso, não restou evidenciado a vontade do Apelante em agir em desacordo com os princípios da Administração Pública, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por CELSO PAULO BANAZESKI para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Como corolário lógico, resta PREJUDICADO o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO que visava a majoração das sanções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021